Tribunal: TJBA
Processo: 8020041-53.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020041-53.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROMILTON CERQUEIRA DE SA e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO COSTA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ROMILTON CERQUEIRA DE SÁ contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso do INSS, reformando parcialmente a sentença para reconhecer o direito da Autarquia Federal ao ressarcimento dos honorários periciais pelo Estado da Bahia, ante a concessão de gratuidade judiciária à parte autora. O embargante alega omissão do julgado quanto à análise de laudo médico administrativo do INSS, datado de 09/08/2022, que teria reconhecido sua incapacidade laborativa, em desacordo com a perícia judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o acórdão recorrido padece de omissão por não considerar documento juntado após a sentença, que apontaria conclusão divergente da perícia judicial quanto à incapacidade laboral do autor.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado está devidamente fundamentado e analisou exaustivamente as provas dos autos, em especial a perícia judicial, que concluiu pela ausência de incapacidade laboral.

4. O documento mencionado pelo embargante não foi apresentado na fase instrutória, sendo juntado apenas em fase recursal, mesmo sendo preexistente à prolação da sentença, razão pela qual não possui aptidão para modificar o resultado do julgamento.

5. Não há qualquer vício a ser sanado, tampouco obrigação de manifestação expressa sobre todos os documentos ou argumentos das partes, quando as razões do julgado já os afastam de forma fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
:

“1. “Não há omissão no acórdão que, de forma fundamentada, deixa de considerar documento juntado tardiamente e posterior à instrução.

2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem ao reexame do conjunto probatório.”

VISTOS
, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração
8020041-53.2021.8.05.0080
, sendo Embargante
ROMILTON CERQUEIRA DE SÁ
e Embargado
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, pelas razões ora esposadas.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA